Tribunal: TJMT
Processo: 1043096-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043096-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR - CPF: 299.557.341-91 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DAMASCENO - CPF: 017.195.501-31 (APELADO), MARCUS VINICIUS DAMASCENO - CPF: 017.195.501-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – FRAUDE NA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – ÔNUS DO EXEQUENTE – EXECUÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Impugnada a autenticidade da assinatura e inexistente prova da efetiva disponibilização do crédito, o título carece de certeza e liquidez, sendo inexigível na via executiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043096-73.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: ESPÓLIO DE RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução no 1043096-73.2022.8.11.0041, opostos pelo
ESPÓLIO DE RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR
, que julgou procedentes os embargos para declarar a inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar a execução, ante a ausência de certeza e liquidez do contrato e fortes indícios de fraude contratual, determinando a extinção da Execução no 1003378-45.2017.8.11.0041.

Condenou o embargado/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 329277357.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, que o título executivo possui certeza, liquidez e exigibilidade, argumentando que a contratação foi regular e que os valores foram disponibilizados ao executado, parte para quitação de dívidas anteriores e o saldo remanescente depositado em conta corrente.

Alega que caberia à parte apelada comprovar que não realizou a contratação ou que não recebeu o numerário, ônus do qual não se desincumbiu, defendendo a impossibilidade de produção de prova negativa por parte do banco.

Assevera que a assinatura constante no contrato é autêntica e visivelmente semelhante à do documento pessoal, refutando a tese de fraude acolhida na sentença sem perícia técnica.

Aduz, ainda, que a exigência de assinatura de duas testemunhas foi suprida na "Ficha Proposta de Adesão" e que tal requisito pode ser mitigado, conforme entendimento do STJ.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos e determinar o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a devolução do valor principal para evitar enriquecimento ilícito, com a inversão do ônus sucumbencial (Id. 329277359).

Em contrarrazões, o apelado argui preliminares de inovação recursal quanto aos documentos de telas sistêmicas apresentados no apelo e ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de nulidade do título por ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato e a ocorrência de fraude, apontando divergências grosseiras na assinatura.

Afirma desconhecer a conta bancária indicada para o depósito e sustenta que o banco não comprovou a efetiva liberação do crédito, tratando-se de título sem liquidez e certeza (Id. 329277363).

O preparo foi recolhido (Id. 331518359).

Pedido de destaque realizado pelo apelado por meio da manifestação Id. 347727378.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos, quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Inicialmente, cumpre afastar a
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida em contrarrazões, uma vez que as razões recursais, embora reiterem argumentos da defesa, atacam os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a análise pelo Tribunal.

Quanto à alegação de
inovação recursal
referente às telas sistêmicas colacionadas no apelo, estas serão valoradas conforme sua natureza probatória precária, não havendo óbice ao conhecimento do recurso como um todo.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução, consistente na Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Empréstimo Consignado no 532518993.

A sentença recorrida acolheu os embargos à execução, extinguindo o feito executivo, fundamentando-se na ausência de comprovação da disponibilização do valor ao mutuário, na falta de assinatura de duas testemunhas e em indícios de fraude na assinatura do contratante.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

Para que um documento particular possua força executiva, o Código de Processo Civil, em seu artigo 784, inciso III, exige a assinatura do devedor e de duas testemunhas.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionais, a mitigação da exigência das testemunhas quando a existência da dívida é atestada por outros meios idôneos — como a comprovação do depósito do valor na conta do devedor —,
tal circunstância não se faz presente no caso em tela
.

O banco apelante sustenta que o valor foi disponibilizado, parte para quitação de dívidas anteriores e parte depositado em conta corrente do executado.

Contudo, a prova produzida pela instituição financeira é frágil e insuficiente para conferir certeza ao título.

O banco limitou-se a apresentar "telas sistêmicas", documentos produzidos unilateralmente que não possuem força probante absoluta, desacompanhados de comprovantes de transferência bancária (TED, DOC ou comprovante de depósito) que demonstrassem inequivocamente o ingresso do numerário na esfera patrimonial do devedor.

Ressalte-se que o apelado negou veementemente a titularidade da conta no Banco Cooperativo do Brasil indicada pelo banco como destino dos recursos, bem como a própria contratação.

Diante da negativa do recebimento do valor e da impugnação da autenticidade da assinatura, caberia ao exequente o ônus de provar a regularidade da contratação e a efetiva entrega do dinheiro, nos termos do artigo 373, II, do CPC, e, especificamente quanto à assinatura, do artigo 429, II, do CPC, que atribui o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se trata de contestação de autenticidade.

Contudo, o banco apelante não requereu perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura questionada, contentando-se com a comparação visual que, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, revela
discrepâncias notáveis
em relação aos documentos pessoais do falecido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE.
FALSIDADE DE ASSINATURA RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA GROSSEIRA DAS ASSINATURAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. TÍTULO INEXIGÍVEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a falsidade da assinatura aposta em cheque e, por conseguinte, extinguindo a execução fundada na referida cártula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa, notadamente em razão da ausência de perícia grafotécnica e do uso de suposta prova emprestada; e (ii)
se a divergência entre a assinatura constante no cheque e aquela nos documentos oficiais da embargante são suficientes para reconhecer a inexigibilidade do título
. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar: 4. A sentença não se fundamentou em prova emprestada, limitando-se à análise de documentos constantes dos próprios autos. 5. A dispensa expressa da produção de prova pelas partes configura preclusão lógica, obstando alegação posterior de cerceamento de defesa. Mérito: 6. A execução foi proposta com base em cheque que não contém assinatura correspondente à da emitente. Ausente demonstração de que a assinatura tenha sido lançada por ela ou por mandatário autorizado. 7. Não foi apresentada qualquer prova da existência de relação jurídica que justificasse a emissão do cheque. A alegação genérica de vínculo negocial não encontra amparo nos autos. 8.
O título não preenche os requisitos legais para ser considerado exigível, nos termos do art. 1o, inc. VI, da L. 7.357/1985, sendo inapto à propositura da execução
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Tese de julgamento: ““1. A opção voluntária das partes pelo julgamento antecipado da lide implica preclusão lógica quanto à produção de provas, afastando alegação posterior de cerceamento de defesa. 2. É inexigível o cheque cuja assinatura não corresponde à da titular da conta bancária e ausente prova de relação jurídica subjacente com o exequente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035057220238110008, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA PARA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO REQUERIDO –
EXTINÇÃO EM FACE DA PARTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DESUMBIU COM O ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE NO CONTRATO
– HONORÁRIOS EXORBITANTE – EXCEPCIONALIDADE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A dúvida trazida em prova pericial deve favorecer o recorrido, ante o risco da atividade da instituição financeira, ressaltando não ter tomado a devida cautela quando da celebração do contrato, em detectar possível fraude.
2- Colocada em dúvida à autenticidade das assinaturas existentes no contrato, competia à instituição financeira provar que as mesmas foram escritas pelo punho do apelado, nos termos do Art. 373, inciso II, do Código Processo Civil, visto que socorreu a ele a dúvida da assinatura, quando da realização da prova pericial grafotécnica inconclusiva, nos termos do Art. 429, I, do mesmo diploma legal.
3- "A jurisprudência deste Sodalício (STJ) admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015159-86.2014.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

Ademais, a ausência de prova cabal da disponibilização do crédito retira a liquidez e a certeza da obrigação, requisitos indispensáveis para a via executiva, conforme preceitua o artigo 783 do CPC.

Não se trata de exigir prova de fato negativo do espólio apelado, mas sim de exigir do credor a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o aperfeiçoamento do contrato de mútuo com a entrega da coisa fungível.

A falta de extratos bancários idôneos ou comprovantes de repasse, somada à ausência de requisitos formais do título (testemunhas) e à fundada dúvida sobre a higidez da manifestação de vontade (assinatura), macula irremediavelmente o título, tornando nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CHEQUE SEM CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. FALSIDADE DE ASSINATURAS NOS CONTRATOS SUBJACENTES. COAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Quando o cheque não circula, é possível discutir a causa debendi e opor exceções pessoais.
A falsidade das assinaturas nos contratos que constituem a causa debendi compromete a existência do direito de crédito representado nos cheques, tornando-os inexigíveis.
A credora que negocia com terceiros sabendo que o cadastro aprovado pertence ao emitente viola o dever de diligência e a boa-fé objetiva (arts. 113 e 422, CC). A coação na emissão de cheques mediante promessa de não depósito e ameaça de negativação configura vício de consentimento (art. 151, CC) que afasta a exigibilidade dos títulos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005099420248110096, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

Portanto, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade do título e extinguiu a execução, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026